Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDOS REITERADOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDAS INÓCUAS E PROTELATÓRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. A parte autora que não toma medidas efetivas para requerer e esgotar as providências necessárias para dar continuidade ao feito, visando descobrir a localização correta do bem a ser apreendido, e permanece deduzindo pedidos protelatórios dissociados da finalidade do processo, demonstra a perda do interesse no prosseguimento da demanda, pois realiza pretensões à margem de uma atuação útil e efetiva, adequada à busca de um provimento final.
3. Recurso não provido.